Tribunal: TJSP
Processo: 1010034-05.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de crédito – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Alegação de não contratação de negócio jurídico – Demonstração, pela instituição financeira, de existência de relação jurídica entre as partes e de dívida inadimplida – Improcedência – Má-fé processual – Alteração da verdade dos fatos – Multa mantida – A garantia de

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de crédito – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Alegação de não contratação de negócio jurídico – Demonstração, pela instituição financeira, de existência de relação jurídica entre as partes e de dívida inadimplida – Improcedência – Má-fé processual – Alteração da verdade dos fatos – Multa mantida – A garantia de acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não exime as partes e seus procuradores dos deveres explicitados no CPC, art. 77 – Recurso não provido e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010034-05.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
GABRIELLA SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010034-05.2019.8.26.0405 -Voto no 32.050
2
Apelação n.o 1010034-05.2019.8.26.0405
Comarca de Osasco 2a Vara Cível
Apelante: Gabriella Silva dos Santos
Apelada: Banco Bradesco Cartões S/A
Voto n.o 32.050
Contrato bancário Cartão de crédito Exclusão de nome de cadastros
restritivo de crédito e reparatória de danos morais Alegação de não
contratação de negócio jurídico
Demonstração, pela instituição
financeira, de existência de relação jurídica entre as partes e de dívida
inadimplida Improcedência Má-fé processual Alteração da verdade
dos fatos Multa mantida A garantia de acesso à justiça, consagrada no
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não exime as partes e seus
procuradores dos deveres explicitados no CPC, art. 77 Recurso não
provido e majorada a verba honorária.
Pretensões de obtenção de declaração de inexistência da dívida, de
exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e de recebimento de
reparação de danos morais julgadas improcedentes, adotado o relatório da r.
sentença.
Em apelação, a autora alegou que, para ser reconhecida a litigância
de má-fé, é imprescindível a presença de provas robustas do dolo processual, o
que não se verificou no caso. Afirmou que sua advogada, visando demonstrar
interesse processual de sua clientela, providencia declaração assinada pela parte
no sentido de desconhecimento das “negativações”, e que patrocinar inúmeras
ações não pressupõe que o advogado esteja a atuar de forma temerária.
Asseverou que a Constituição Federal garante a todos o acesso ao Poder
Judiciário em caso de lesão ou ameaça de direito e que inexiste quaisquer
indícios de dolo processual. Aduziu que, para a condenação do art. 81 do CPC, é
necessária a demonstração de prejuízo à parte contrária. Disse que a ação foi
julgada improcedente sem que se tenha produzido qualquer prova da legitimidade
da “negativação” e que a fatura inerente ao mês da “negativação” aponta dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010034-05.2019.8.26.0405 -Voto no 32.050
3
divergentes. Afirmou, também, que as “telas” apresentadas são de fácil
manipulação pela instituição recorrida. Acrescentou que a Súmula 385 do E. STJ
é inaplicável ao caso, uma vez que inexistem anotações preexistentes legítimas.
Discorreu sobre danos morais. Postulou pelo provimento do recurso para reforma
da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
A autora narrou que seu nome foi lançado em cadastros de
inadimplentes por débito no valor de R$418,52, relativo ao contrato n.o
5215090043929034, e que ficou inconformada com o fato, uma vez que “sequer
firmou com o réu obrigação com tais características” e não foi notificada
previamente da “negativação”. Ao final, pediu: (a) a exclusão de seu nome dos
cadastros restritivos de crédito; (b) a declaração de inexistência da dívida; (c) a
condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais em valor não
inferior a R$49.900,00.
A versão da autora, confrontada com a tese de defesa e,
principalmente, com os documentos trazidos pelo réu, revela não só
comportamento processual de má-fé, como, também, o caráter aventureiro da
demanda.
O réu demonstrou a existência não só do vínculo contratual, como
da obrigação inadimplida. A autora assinou a “Proposta de Emissão de Cartão”
de fl. 92 e utilizou o cartão de crédito administrado pelo réu. As faturas juntadas
pelo réu registram ampla utilização do cartão pela autora. Não consta o
pagamento da fatura vencida em outubro de 2014 (fl. 122).
Uma vez certa a contratação do negócio jurídico, em contraposição
à tese genérica disposta na inicial de desconhecimento da obrigação, cabia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010034-05.2019.8.26.0405 -Voto no 32.050
4
autora demonstrar a irregularidade da cobrança, mediante a juntada de recibo de
pagamento da fatura de fl. 122. Observa-se que a impugnação meramente formal
da réplica, em relação aos documentos juntados pela ré, não pode ser acolhida,
sem negativa específica de utilização do cartão de crédito.
Como a autora alegou que não foi notificada a respeito da inclusão
de seu nome em cadastros restritivos de crédito, convém lembrar que a
responsabilidade pelo envio da notificação não é do credor, mas, sim, dos órgãos
mantenedores destes cadastros. Este entendimento está consolidado em sede de
Recurso Especial Repetitivo (REsp 1061134/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 2a
Seção, j. em 10/12/2008) e já foi sumulado pelo E. STJ (Enunciado n.o 359).
A garantia de acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, não exime as partes e seus procuradores dos deveres
explicitados no CPC, art. 77. É dever das partes e dos seus procuradores expor
os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar
defesa cientes de que são destituídas de fundamento (incisos II e II).
Por ter a autora afirmado, de forma contrária à verdade (CPC, art. 80,
inciso II), que “não firmou com o réu obrigação com tais características”, na
intenção de fazer crer que existia irregularidade quanto à cobrança, fica mantida
a multa por litigância de má-fé, assinalado que a exigibilidade desta verba não
fica suspensa ao beneficiário da justiça gratuita, na forma do CPC, art. 98, § 4o.
Para a aplicação da multa ao pagamento por litigância de má-fé não
é necessária a comprovação de prejuízo pela parte contrária. Basta a conduta de
má-fé, segundo as hipóteses dos incisos I a VII do art. 80 do CPC.
É oportuno, aqui, lembrar-se do que disse SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA no julgamento do REsp n.o 65.906/DF, ocorrido em
25/11/1997, pela C. 4a Turma do E. STJ: “O processo não é um jogo de
espertezas, mas instrumento ético da jurisdição para a efetivação dos direitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010034-05.2019.8.26.0405 -Voto no 32.050
5
cidadania.”
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios são
majorados de 10% do valor da causa para 15%, ressalvada a gratuidade de
justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator